Tribunal: TJDFT
Processo: 0042207-20.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0042207-20.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: JOSÉ VIEIRA ALVES AGRAVADO: CBR 011 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO JOSÉ VIEIRA ALVES se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma negativa de prestação jurisdicional. Defende, ainda, a inaplicabilidade dos enunciados 5, 7 e 83, todos da Súmula do STJ, argumentando que, além de a tese recursal não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, o acórdão recorrido não está em consonância com o entendimento da Corte Superior. Ademais, alega que não há que se falar em usurpação de competência do STF, porquanto a violação ao dispositivo constitucional seria indireta. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 26936014, para que todas as intimações da parte agravada sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados MARCUS CLAUDIUS SABOIA RATTACASO OAB/CE 16.789 e DAVID ANDRADE RATTACASO, OAB/CE 27.931. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026